Tribunal: TJDFT
Processo: 0706187-56.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIMES PRATICADOS NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. AÇÃO ÚNICA. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. DUAS VÍTIMAS. AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que, com uma única conduta, o apelante praticou dois delitos de roubo, consistentes na subtração dos aparelhos celulares de duas vítimas, no interior de ônibus coletivo, configura-se o concurso formal de crimes, de acordo com a regra do art. 70, caput, 1a parte, do Código Penal (concurso formal próprio).
2. Recurso conhecido e provido.